Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011523-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVADA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de indeferimento das arguições do agravante na impugnação ao cumprimento de sentença e deferimento do pedido de penhora online em suas contas na quantia de R$ 9.150.275,08 (nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).
O agravante relata que o cumprimento de sentença visa a satisfação de título executivo judicial constituído por sentença transitada em julgado na ação monitória proposta pela empresa Confiança Agência de Passagens de Turismo Ltda, ora agravada, em face do agravante, tendo como objeto a cobrança de 04 cheques, que totalizavam o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) emitidos em favor da agravada, como garantia do Contrato de Comissão de Venda de Bilhetes de Passagens Aéreas, existente entre a empresa Confiança e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda, datado de 15/02/2008.
Narra que na ação monitória foi proferida sentença pela procedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento que a cláusula quinta do instrumento de cessão trazia como condição para a quitação da dívida existente entre a empresa Confiança e a empresa Inter Tour, garantida pelos cheques do Sr. Filadelfo, o efetivo pagamento dos créditos objeto da cessão, o que não havia ocorrido; bem como, destacou a sentença que a cobrança dos cheques frente ao que dispõe a cláusula sétima era permitida, tendo sido ressalvada apenas a possibilidade de serem deduzidos os valores que fossem sendo recebidos.
Comenta que foi constituído o título executivo judicial e interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, todavia, foi desprovido; aduz que a agravada distribuiu cumprimento provisório de sentença, uma vez que o processo principal ainda estava em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça e, com o trânsito em julgado e retorno do processo principal, o procedimento de cumprimento provisório foi juntado ao principal.
Argumenta que foi intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença (à época ainda provisório) e apresentou impugnação ao referido pleito, com base no inciso VII do § 1o do artigo 525 do CPC, apontando que naquele momento já havia sido realizado o pagamento parcial do crédito cedido, no valor de R$ 328.317,74 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) em 04/11/2014, nos autos de Código 109104 da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, ou seja, após a prolação da sentença e do acórdão, que constituíam o título exequendo.
Informa que a agravada apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença em 02/04/18, confessando ter recebido o referido valor (R$ 328.317,74) e concordou com o abatimento no valor prosseguido no cumprimento de sentença, mas ela, agravada, efetuou o abatimento de forma equivocada; sustenta que neste interim, peticionou nos termos do artigo 435 do CPC, trazendo ao conhecimento da Magistrada a existência de um novo contrato firmado no ano de 2009, entre a empresa Confiança e a empresa Inter Tour, demonstrando com isso, que este último havia sido celebrado após o contrato em razão do qual os cheques foram dados em garantia, e ressaltando inclusive, que este novo instrumento contratual foi pactuado sem o aval do agravante, o que configura novação, e consequentemente a liberação do garantidor.
Assevera que o cumprimento de sentença referente ao montante incontroverso já se exauriu, em virtude da satisfação da dívida perseguida nos autos (Código: 1158971), de modo que todos os alvarás já foram levantados e todos os exequentes já foram pagos; salienta que o arquivamento definitivo do processo apenas aguardava o trânsito em julgado em relação à parte controvertida discutida no processo de Código: 109104, que ocorreu em 10/06/2021; expõe que a obrigação atinente ao “efetivo recebimento dos valores correspondentes ao crédito ora cedidos” contida no contrato de cessão e apontada no título executivo judicial já foi cumprida, de modo que a prova nova atinente às expedições e levantamento dos alvarás implica quitação ampla e geral da dívida principal.
Alega que na decisão agravada, a Magistrada rejeitou todas as alegações apresentadas – novação e/ou quitação da cessão de crédito, e ainda reconheceu que houve descumprimento voluntário da obrigação aplicando multa de 10%, fixando honorários em 10%, nos termos do artigo 523, § 1o do CPC e ao final, determinou ainda a penhora on-line; indica nulidade da decisão, pois a Magistrada reservou-se apenas a genericamente descartar seus argumentos, já que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não caberia discutir “cessão de crédito, cheques e dívidas...”, porque tais circunstâncias já estariam abarcadas pela coisa julgada.
Argumenta que o título executivo judicial foi constituído porque à época não haviam ocorrido os pagamentos previstos na cessão de crédito, circunstância que se alterou após a formação do título judicial e, ocorrendo o pagamento após o julgado, é possível que tal aspecto seja trazido aos autos, não só pelo que consta do título judicial, mas pelo que prescreve o artigo 525, § 1o, incisos III e VII do CPC, quanto à possibilidade de se alegar em sede de cumprimento de sentença a inexigibilidade ou qualquer outro motivo impeditivo do seu prosseguimento como o pagamento da dívida.
Frisa que após o trânsito em julgado da sentença monitória, mas antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, tomou conhecimento da existência de documentos novos (contratos entre referidas empresas/terceiros) que ele sequer sabia da existência até então, de modo que não fizeram parte do conjunto probatório da ação monitória, e com base no artigo 435 do Código de Processo Civil, levou ao conhecimento do juízo singular.
Cita que após incessante levantamento e buscas realizados pelo Agravante, reportou-se ao senhor Herbert Tarcísio de Almeida, que figurou como procurador da empresa Inter Tours, por meio de quem teve acesso a outros contratos assinados entre a empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. e a empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda, cujo objeto é o mesmo do contrato apresentado como origem da dívida indicada como causa debendi dos cheques caução que embasaram o feito monitório, no qual o agravante emitente figurou como garantidor.
Narra que esse novo contrato foi assinado poucos dias após aquele apresentado na inicial do feito monitório, bem como, houve também a realização de aditamento contratual, visando sobrepor as garantias firmadas pelos cheques objetos do processo monitório originário, por meio de Carta Fiança ou Seguro Garantia; o novo contrato obtido pelo agravante, apenas após a constituição do título judicial, foi assinado 13 (treze) dias após a assinatura daquele contrato apresentado pela empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. na prefacial do feito monitório, não havendo dúvidas de que o segundo suprimiu o primeiro.
Assevera que obteve, ainda, um aditivo contratual realizado em data posterior aos cheques dados em garantia, no valor exato dos cheques (R$ 2.000.000,00); indica que não é possível que os cheques caução emitidos em 13/02/2009 sejam referentes ao novo contrato de Comissão por Venda de Passagens Aéreas que somente foi firmado posteriormente, em 13/04/2009;
Aduz que a garantia apresentada por ele ao antigo contrato há tempos já foi suprimida, seja pelo contrato celebrado em 28.02.2008, 13 (treze) dias após a data do contrato juntado nos autos originário, seja em virtude do aditivo contratual que substituiu a garantia, ou ainda pelo novo contrato assinado por citadas empresas em 13/04/2009 (correspondente ao período cobrado) todos sem a sua ciência e anuência.
Argumenta que não pode a empresa agravada, após ter recebido os 50% dos créditos de outro processo, como livremente pactuado, entender que ainda lhe são devidos outros valores, até o total dos títulos dados em garantia, porque tal premissa não foi lançada na cessão de crédito.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada nula de pleno direito a decisão agravada por ter sido proferida de maneira desfundamentada; alternativamente, seja retificada a decisão agravada, para fins de reconhecer que o título judicial apresenta-se inexigível seja porque houve a novação da dívida, que estava caucionada pelos cheques que são o fundamento do título judicial, seja porque já houve o pagamento e levantamento de 50% do crédito constante do processo de Código 109104, que foi acordada livre e expressamente como necessária para quitação de qualquer dívida que a Sra. Ana Beatriz Muller e a empresa Inter Tour tivesse com a agravada, por consequência, deve ser retificada a parte da decisão que fixa multa por descumprimento voluntário, honorários advocatícios e realização de penhora online em face do agravante (id 92653452).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada a Magistrada consignou que em relação à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada e demais manifestações nos autos, tais como a cessão de crédito, cheques e dívida já foram analisadas e transitou em julgado, de modo que não é a via própria para a desconstituição. Registrou ainda, que a agravada informou os abatimentos dos valores recebidos no processo que tramita na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos da Cláusula 7a, e está executando o valor remanescente.
A sentença de improcedência dos embargos monitórios apresentados pelo agravante, com conversão da decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado judicial, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foi prolatada em 16/11/2016. Interposto recurso de apelação pelo agravante, foi desprovido em julgamento realizado na data de 18/04/2017. O ora agravante apresentou ainda agravo em recurso especial, contra decisão que inadmitiu o REsp, mas sequer foi conhecido por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz em 27/03/2018.
Também foi interposto recurso de apelação por Ana Beatriz Muller, Ita – Agência de Viagens e Turismo Ltda e Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda em liquidação de sentença de homologação do laudo pericial no tocante aos danos emergentes “tornando líquida a sentença de mérito proferida nos autos com as correções necessárias a contar da lavratura do laudo, a saber, 29.08.2012. Quanto aos lucros cessantes determino a aplicabilidade do valor de R$ 58.347,55 (cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), devendo a parte exequente em sua memória discriminada apresentar as correções necessárias como apontadas no laudo pericial” (fl. 2979), com incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano, partir de 11.01.2013.
O citado apelo não foi conhecido e, em relação à citada decisão, foram desprovidos agravos internos, negativa de seguimento de recursos especiais, desprovimento do agravo em recurso especial interposto por Ana Beatriz e Ita (12/12/2019). Foi recebida a execução de sentença quanto ao valor incontroverso (19/11/2016), com determinação para pagamento pela executada, nos termos do artigo 523 do CPC. O agravado apresentou impugnação que foi rejeitada.
Dos documentos apresentados, tem-se o Primeiro Aditivo Contratual celebrado entre a agravada e Inter Tours celerado em 31/03/2009, no qual ficou avençado que como garantia das obrigações contraídas no contrato, a Agência Comissária – Inter Tours prestará caução em garantia sob a modalidade de Carta de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, assegurando um valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para garantir o cumprimento de todas as obrigações contratuais decorrentes do contrato mantido com a Comitente Consolidadora – a agravada Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Apresenta declaração de Hebert Tarcísio de Almeida, com firma reconhecida, datada de 15/08/2018 (cinco meses após a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, na qual disse que entregou na data citada, arquivos de contratos celebrados entre a Inter Tours e a agravada Confiança; traz petição da agravada (10/10/2012) requerendo seu ingresso na Execução Código 109104 juntando contrato de cessão de crédito com a empresa Ita Viagens e Turismo, no qual esta (cedente) cedeu e transferiu à cessionária agravada a sua quota parte equivalente à 50% do total dos créditos a serem recebidos nos autos.
Neste momento, é relevante o fundamento apresentado na decisão agravada que as questões acerca da cessão de crédito, cheques e dívida já foram analisadas e transitou em julgado, bem como, que a agravada informou os abatimentos dos valores recebidos no processo que tramita na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos da Cláusula 7a, e está executando o valor remanescente.
É certo que a via da impugnação ao cumprimento de sentença não é a adequada para a desconstituição da decisão transitada em julgado. Todavia, o agravante alega a existência de fato novo consistente na declaração de Hebert Tarcísio de Almeida, com firma reconhecida, de que entregou ao agravante em 15/08/2018 alguns arquivos de contratos celebrados entre a Inter Tours e a agravada Confiança.
Tal situação será mais bem analisada após a apresentação de contrarrazões. Ademais, o perigo de dano ao agravante é notório, já que foi deferida a penhora online em suas contas na quantia de R$ 9.150.275,08 (nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora